Tribunal: TJES
Processo: 0011769-36.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011769-36.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANANIAS PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

1.
A qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo só pode ser aplicada ao crime de furto mediante realização de exame pericial, tendo em vista que, por ser infração que deixa vestígio, é imprescindível a realização de exame de corpo de delito direto. Inteligência do artigo 158 do CPP. Admite-se outros meios probatórios somente se o delito não deixar vestígios. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0011769-36.2020.8.08.0024

APELANTE: ANANIAS PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
ANANIAS PEREIRA DA SILVA,
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando-o nas sanções do
artigo 155, § 4º, inciso
I
, do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
2
(
dois
) anos
e 6 (seis) meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Narra a denúncia que, no dia 04/08/2020, por volta de 14h50min, na UFES – área de Odontologia, casa 3, no bairro Maruípe, o apelante subtraiu uma bicicleta mediante rompimento de obstáculo.

Em suas razões, se limita a pugnar pelo
decote da qualificadora
disposta no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal,
apontando que a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da referida qualificadora.

É o breve relato.

A irresignação não discute a autoria ou a materialidade do crime, passo ao exame da qualificadora.

Embora não haja dúvidas quanto à prática do crime – estando autoria e materialidade devidamente evidenciadas pela apreensão da
res furtiva
, pelos depoimentos colhidos em juízo e pela
própria confissão do réu
,
há que se excluir a qualificadora.

A despeito do entendimento esposado na origem, é remansosa a jurisprudência no sentido de que
em se tratando o furto com rompimento de obstáculo de delito que deixa vestígios,
necessária a realização de perícia
, a teor do artigo 158 do CPP: “quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.” Registro que, embora esse exame possa, de fato, ser suprido por outras provas existentes nos autos,
isso só ocorrerá quando a perícia efetivamente
não puder
ser realizada
, impedimento esse não vislumbrado – o que houve, na verdade, foi a ausência do exame nos autos da presente ação penal.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] "A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Precedente" (AgRg no AREsp n. 2.074.222/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022). 2.1. Consoante orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça firmada sobre o tema, é imprescindível a realização do exame de corpo de delito para comprovar a materialidade da qualificadora prevista no art. 155, § 4.º, inciso I, do Código Penal - CP, todavia, possibilita-se outrossim a sua realização de forma indireta, bem como se admite a prova testemunhal, na hipóteses de desaparecimento completo dos vestígios ou quando lugar se tenha tornado impróprio para a constatação dos peritos, situação verificada na hipótese em debate. Precedentes. Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 2.002.325/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023)

Verifica-se que

consta no auto de apreensão com o cadeado cortado, alicate corta fio e uma chave 10mm, além disso, há o encaminhamento do material para o setor de perícia criminal solicitando o exame pericial.

Todavia, o laudo pericial nunca fora juntado aos autos, nem há informações acerca de seu resultado ou diligências acerca do ocorrido.

Portanto,
é devido decote da mencionada qualificadora.

Assim, passo à dosimetria da pena.

O crime de furto simples possui pena em abstrato de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão e pena de multa.

Na primeira fase
, verifica-se que a
culpabilidade
é própria do tipo penal; os
antecedentes
encontram-se maculados (condenações nas ações penais nº 0019363-72.2018.8.08.0024 e nº 035060005093); não há elementos suficientes para aferir sua
conduta social
e sua
personalidade
; não devem sopesar os
motivos
; as
circunstâncias
do crime e as
consequências
são consideradas próprias do tipo penal; por fim, o
comportamento da vítima,
em nada contribuiu para a ação do acusado.

Sendo assim, observada uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, fixo a pena-base em
1

(
um
) ano,

4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de
reclusão
e o pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase
, constata-se a existência da agravante da reincidência (ação penal nº 0026169-90.2018.8.08.0035) e a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual as compenso, mantendo o
quantum
intermediário em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão.

Na terceira fase
, inexistem causas de aumento e diminuição de pena, fixo
a
mencionada
pena
em
definitiv
o
.

Mantenho o
regime
semi
aberto
para início de cumprimento de pena, observada a reincidência e maus antecedentes, conforme enunciado sumular nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso posto,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento
, a fim de, desclassificando a conduta para aquela prevista no artigo 155,
caput
, do Código Penal, redimensionando a pena do apelante para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como o pagamento de 10 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.